Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701221-90.2023.8.07.0004 RECORRENTE: SIMONE SOUSA DIAS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FATURAS PORMENORIZADAS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apesar de haver o entendimento pacífico de que os embargos não conhecidos não interrompem o prazo recursal, tal circunstância está circunspecta aos casos de intempestividade e ausência de pressupostos de admissibilidade. 1.1. Quando ao julgar dos embargos, foi analisada a ocorrência ou não de vícios da sentença, adentrou-se o mérito, e mesmo que tenha havido a rejeição dos argumentos da parte embargante, está configurado que o recurso ultrapassou a barreira do conhecimento. 1.2. Configurada a interrupção do prazo recursal. 1.3. Preliminar de intempestividade do apelo rejeitada. 2. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente à contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 2.1. Contrato que gera mensalmente emissão de boleto desde a contratação, em 2016. As faturas e o contrato contêm de forma clara e destacada as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque da autora. 2.2. Não há que se falar em nulidade do contrato por violação do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve descumprimento de seus preceitos. 3. Não há estímulo ao superendividamento com a mera contratação, abusividade das cláusulas ou encargos contratuais e nem mesmo descumprimento das normas consumeristas. 3.1. A dívida se mostra passível de negociação, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 4o, caput, 6o, incisos III, IV, V, e XIII, 31, caput, 52, incisos II, III, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 421 e 422, ambos do CC, sustentando que a instituição financeira ofereceu modalidade de crédito diversa da pretendida pela consumidora. Assevera que o fornecedor rompeu com a boa-fé e a função social exigíveis em uma relação contratual, não tendo, ainda, desincumbido do seu ônus probatório. Defende a nulidade do contrato, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e a cessação dos descontos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 205, e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Logo, da leitura dos documentos juntados aos autos, constata-se que a parte contratante foi devidamente informada de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não de um empréstimo consignado ordinário, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III e 52[3], ambos do Código de Defesa do Consumidor. Desta maneira, não há como se admitir que o empréstimo contraído junto ao Banco réu foi realizado sem o seu consentimento. A emissão mensal de boletos a pagar (IDs 53083826 a 53083835) também indica que a contratação é diferente de um empréstimo, situação com a qual o autor se depara, vale dizer, desde 2016, quando contratou o produto. Tais faturas são claras ao indicar o valor mínimo que será descontado da remuneração e o valor que resta a pagar. Constata-se, ainda, que a parte contratante é minimamente instruída, concluindo-se que teve a perfeita ciência do produto adquirido do banco réu. Isso permite concluir pela inexistência de (i) vício de consentimento ou de (iii) carência de informação na contratação [...] Assim, verifica-se que (iii) não há estímulo ao superendividamento com a mera contratação, abusividade das cláusulas ou encargos contratuais e nem mesmo descumprimento das normas consumeristas no caso em comento. No mais, não resta evidenciado nenhum tipo de vício no consentimento. Desta feita, diante da ausência do ato ilícito, não se forma o pressuposto da responsabilidade civil para atribuir ao banco quaisquer deveres de indenização por danos materiais ou morais, vez que inexistentes” (ID. 55526485). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.601/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016